Tribunal: TJBA
Processo: 8016574-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016574-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIAN HENRIQUE GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como ADRIAN HENRIQUE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JONAS LUCAS ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO. INDÍCIOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de motocicleta em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, munidos de dados sigilosos do contrato, induziram-no ao pagamento de boletos fraudulentos, alegando ausência de mora, invalidade da notificação extrajudicial e necessidade de revogação da medida constritiva. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os indícios de fraude na quitação das parcelas contratuais afastam a caracterização da mora e impedem a manutenção da liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo a agravada produzido prova apta a afastá-la.

A comprovação de que o agravante exerce atividade de mototaxista autônomo, aliada à declaração de isenção de imposto de renda, evidencia situação compatível com a concessão da gratuidade da justiça.

As conversas juntadas aos autos demonstram fortes indícios de ocorrência do denominado “golpe do boleto”, mediante utilização indevida de informações sigilosas do contrato por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira.

A busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige comprovação válida da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 72 do STJ.

O inadimplemento decorrente de fraude praticada por terceiros compromete a caracterização da mora quando evidenciada a boa-fé do consumidor e a plausibilidade de falha de segurança da instituição financeira.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

A manutenção da apreensão do veículo gera perigo de dano inverso, pois o bem é utilizado pelo agravante como instrumento de trabalho e meio de subsistência, enquanto a suspensão da medida não afasta a garantia fiduciária da credora.

A concessão do efeito suspensivo encontra respaldo na presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º, e 300. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72. STJ, Súmula nº 479. TJ-AM, AI nº 4002629-56.2021.8.04.0000, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 24.11.2021. TJ-BA, AI nº 8035997-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.